Tribunal: TJSP
Processo: 2158905-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL A SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME DE CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE – ORDEM DENEGADA – Informações de que o Paciente já foi transferido a Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Necessário que

Ementa:
HABEAS CORPUS – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL A SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME DE CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE – ORDEM DENEGADA – Informações de que o Paciente já foi transferido a Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Necessário que o Paciente aguarde a realização do laudo de cessação da periculosidade no Hospital de Custódia em que se encontra, por ser o exame imprescindível, que não deve tardar a ser realizado. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158905-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ
GUSTAVO DA SILVA LIMA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA
DAS EXECUÇOES CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
2
Habeas Corpus no 2158905-74.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Luiz Gustavo da Silva Lima
Impetrante: Camila Ueno
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo
Voto no 14080
HABEAS CORPUS
MEDIDA DE SEGURANÇA DE
INTERNAÇÃO
EM
HOSPITAL
DE
CUSTÓDIA
E
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
PRETENDIDO O
CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM
TRATAMENTO
AMBULATORIAL
ATÉ
QUE
SEJA
POSSÍVEL A SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME DE
CESSAÇÃO
DA
PERICULOSIDADE

ORDEM
DENEGADA
Informações de que o Paciente já foi
transferido a Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
Necessário que o Paciente aguarde a realização do laudo de
cessação da periculosidade no Hospital de Custódia em que se
encontra, por ser o exame imprescindível, que não deve tardar
a ser realizado. Ordem denegada, com recomendação.
Vistos.
Camila Ueno, Defensora Pública do Estado de São
Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Luiz
Gustavo da Silva Lima, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz
de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
com a liberdade cerceada desde 26.06.2017, tendo sido absolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
3
impropriamente em 18.09.2019, todavia, até o presente momento, não foi
submetido a exame de cessação de periculosidade, uma vez que os peritos
que atendem o estabelecimento estão afastados por comorbidades pré-
existentes diante da pandemia de “COVID-19”. Aduz que o pedido de
liberdade formulado em razão destes fatos foi indeferido, sendo apenas
requisitadas informações acerca do exame de verificação da cessação da
periculosidade no prazo de 30 dias. Acrescenta que o Paciente deveria estar
em Hospital de Custódia, todavia, encontra-se em estabelecimento prisional,
que não possui estrutura para atender as pessoas portadoras de
periculosidade
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja cassada a decisão ora hostilizada, expedindo-se alvará de soltura em
favor do Paciente, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre o Paciente, autorizando-se o cumprimento da medida de segurança
em tratamento ambulatorial, enquanto durar a pandemia, até que seja
possível a submissão do Paciente a exame de cessação da periculosidade
(fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/41).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 46/48), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 52/55).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
4
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 15.07.2020, que o Paciente possui
processo de execução de medida de segurança de internação em
andamento, tendo, por fato gerador, o cometimento do crime previsto no
artigo 157, “caput”, do Código Penal, pelo qual foi condenado à pena de
“um ano e quatro anos” de reclusão e pagamento de dez dias-multa, em
seu valor unitário mínimo, substituída por medida de segurança,
consistente em internação para tratamento psiquiátrico em Hospital de
Custódia, pelo prazo mínimo de três meses, em razão de sua semi-
imputabilidade. O processo de execução foi cadastrado em 13.02.2020 e,
além da referida medida de segurança de internação, o Paciente possui
outras 05 condenações a penas privativas de liberdade. Em 22.04.2020, foi
determinada a remoção do Paciente para Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico, para início do cumprimento da medida de
segurança de internação e sua submissão a exame de verificação de
cessação da periculosidade. Em 08.06.2020, o Diretor da Unidade
informou que os trabalhos periciais na unidade estão suspensos, porque os
peritos, incluídos no grupo de risco, estão afastados de acordo com as
recomendações do Ministério da Saúde e demais Órgãos competentes, em
decorrência da pandemia de “COVID-19”. Considerando as informações
prestadas pelo Sr. Diretor da Unidade Prisional, a Defesa requereu que o
Paciente fosse imediatamente solto pelo processo objeto da medida de
segurança de internação, o que foi indeferido, considerando a
excepcionalidade do caso, bem como por entender indispensável a
submissão do Paciente a exame de verificação de cessação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
5
periculosidade, considerando que, além da medida de segurança, o
Paciente possui outras condenações a pena privativa de liberdade. O
Paciente encontra-se em cumprimento de pena e medida de segurança
desde 03.07.2017 e, atualmente, está recolhido na ala especial da
Penitenciária III de Franco da Rocha, devidamente preparada para
pacientes em cumprimento de medida de segurança que aguardam
remoção para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, no qual não
há falta de vagas, embora as operações de remoção estejam lentas também
em razão da pandemia de “COVID-19” (fls. 46/48).
Todavia, através de consulta excepcional aos
autos digitais do processo original, verifico que foi juntado ofício subscrito
pelo diretor técnico III do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico I
“Professor André Teixeira Lima”, comunicando que o Paciente deu
entrada na referida unidade, para cumprimento da medida de segurança
(fls. 91 dos autos originais).
Ademais, não consta dos autos que os peritos do
referido Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ao qual o Paciente
foi transferido também estejam afastados por comorbidades pré-existentes
diante da pandemia de “COVID-19”.
Nesse
contexto,
e
considerando
que,
em
14.08.2020, foi reiterado o pedido de realização do laudo de cessação de
periculosidade, e que, com a flexibilização do isolamento social, o laudo não
deve tardar a ser realizado, deve o Paciente aguardar a realização do laudo
de cessação da periculosidade no Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
6
Frise-se que, consoante o § 1o do artigo 97 do
Código Penal: “A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante
perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser
de 1 (um) a 3 (três) anos”.
Assim, a continuidade da internação e do
tratamento ambulatorial fica condicionada ao exame pericial a respeito da
cessação de periculosidade do réu, tendo em vista que não pode a
sociedade ficar exposta a indivíduo portador de quadro psiquiátrico grave e
que apresenta exacerbada periculosidade, a qual pode inclusive se agravar
com o decorrer do tempo, algo que somente pode ser verificado através de
perícia médica, nos termos do artigo 97, § 2o, do Código Penal.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal já
firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração das
medidas de segurança é de 30 anos, por analogia do disposto no artigo 75
do Código de Penal, o que está em consonância com o artigo 5o, inciso
XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal. Consigne-se que o
entendimento de prazo máximo não se confunde com prazo determinado,
tendo em vista que, observando-se o prazo mínimo estabelecido na
sentença, uma vez atestada a cessação da periculosidade por perícia
médica, não mais persistirá a medida de segurança.
A esse respeito: “A medida de segurança é aplicável ao
inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não averiguada a cessação da
periculosidade. A verificação de cessação da periculosidade do paciente depende,
necessariamente, da realização de perícia médica. Somente com base nesse parecer médico
poderá o magistrado decidir acerca da liberação do internado. Essa é a previsão contida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
7
arts. 97, § 1o, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução Penal” (Habeas Corpus no
233474/MT, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 19.04.2012, DJe 10.05.2012).
“PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA
DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE
SUBSISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA
LEI 10.261/2001. WRIT CONCEDIDO EM PARTE. I Esta Corte já firmou entendimento no
sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do
CP, ou seja, trinta anos. Na espécie, entretanto, tal prazo não foi alcançado. II - Não há falar
em extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança uma vez que a
internação do paciente interrompeu o curso do prazo prescricional (art.117, V, do Código
Penal). III Laudo psicológico que reconheceu a permanência da periculosidade do paciente,
embora atenuada, o que torna cabível, no caso, a imposição de medida terapêutica em hospital
psiquiátrico próprio. IV Ordem concedida em parte para determinar a transferência do
paciente para hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu tratamento,
nos termos da Lei 10.261/2001, sob a supervisão do Ministério Público e do órgão judicial
competente. (STF HC 107432 RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
Julgamento de 24/05/2011, DJe de 09/06/2011 grifo nosso)
Sobre o tema, por sua vez, oportuno transcrever a
lição de Guilherme de Souza Nucci: “(...) há quem sustente ser inconstitucional o
prazo indeterminado para a medida de segurança, pois é vedada a pena de caráter perpétuo
e a medida de segurança, como se disse, é uma forma de sanção penal , além do que o
imputável é beneficiado pelo limite das suas penas em 30 anos (art. 75, CP). Dizem Zaffaroni e
Pierangeli: 'Pelo menos é mister reconhecer-se para as medidas de segurança o limite máximo
da pena correspondente ao crime cometido, ou a que foi substituída, em razão da
culpabilidade diminuída' (Manual de direito penal brasileiro Parte geral, p. 862). Não nos
parece assim, pois, além de a medida de segurança não ser pena, deve-se fazer uma
interpretação restritiva do art. 75 do Código Penal, muitas vezes fonte de injustiças. Como já
exposto em capítulo anterior, muitos condenados a vários anos de cadeia estão sendo
interditados civilmente, para que não deixem a prisão, por serem perigosos, padecendo de
enfermidades mentais, justamente porque atingiram o teto fixado pela lei (30 anos). Ademais,
apesar de seu caráter de sanção penal, a medida de segurança não deixa de ter o propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
8
curativo e terapêutico. Ora, enquanto não for devidamente curado, deve o sujeito submetido à
internação permanecer em tratamento, sob custódia do Estado. Seria demasiado apego à
forma transferi-lo de um hospital de custódia e tratamento criminal para outro, onde estão
abrigados insanos interditados civilmente, somente porque foi atingido o teto máximo da pena
correspondente ao fato criminoso praticado, como alguns sugerem, ou o teto máximo de 30
anos, previsto no art. 75, como sugerem outros” (in Código Penal Comentado, Ed. RT, 11a ed.,
pp. 562).
Nesse contexto, enquanto não atestada a cessação
da periculosidade por perícia médica, inviável a expedição de alvará de
soltura em favor do Paciente.
Outrossim, além de o laudo pericial concluir pela
necessidade de o acusado ser submetido à internação psiquiátrica (fls.
14/26 dos autos originais), o fato de o crime em questão ser apenado com
reclusão impede a aplicação de simples tratamento ambulatorial, viável
somente se o delito praticado fosse punido com detenção, nos termos do
artigo 97, caput, do Código Penal.
Sobre o tema, dispõe o artigo 97 do Código
Penal: “Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação
(art. 26). Se, todavia, o fato previsto for punível com detenção, poderá o
juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial” (grifo nosso).
Assim, a lei é clara no sentido de que a faculdade
de impor tratamento ambulatorial está reservada somente a réus
inimputáveis sujeitos, abstratamente, à pena de detenção. Dessa forma,
tendo o réu sido processado pelo delito de roubo, cuja pena cominada é de
reclusão, e tendo a sentença que, fundamentadamente, aplicou a medida de
internação transitado em julgado, inviável a substituição por tratamento
ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158905-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14080
9
Ademais, consta da decisão de fls. 31/32 que o
Paciente possui mais cinco execuções de pena privativa de liberdade em
andamento, todos por roubo, cujas penas somam total de mais de 18 anos
de pena privativa de liberdade a ser cumprida.
Nesse contexto, deve o Paciente aguardar a
realização do exame pericial a respeito da cessação de periculosidade, que
se revela imprescindível, no Hospital de Custódia em que se encontra, por
prazo razoável, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do writ.
Todavia,
considerando
a
transferência
do
Paciente, entendo pertinente que seja recomendado ao Juízo a quo que
reitere o pedido de submissão do Paciente a exame de verificação de
cessação da periculosidade.
Ante o exposto, denego a ordem, com recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator